Tribunal: TJDFT
Processo: 0720137-44.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-27

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA ILÍQUIDA NÃO CONFIGURADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA REJEITADA. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO (GAA). INCORPORAÇÃO DEVIDA, NA FORMA DETERMINADA NA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo réu contra sentença que julgou procedentes os pedidos para: a) reconhecer o exercício de atividade de alfabetização pela requerente a partir de fevereiro de 2019; b) condenar o requerido à implantação da Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAA, a partir de fevereiro de 2019; e c) condenar o requerido a restituir os valores devidos a título da GAA, a serem calculados no percentual de quinze por cento do vencimento básico do padrão I da etapa em que o servidor esteja posicionado bem como as parcelas que se vencerem no curso do processo, até a efetiva implementação.
2. O recorrente suscita preliminar de nulidade, tendo em vista a sentença condenatória por quantia ilíquida. No mérito, aponta que a autora desempenhou função em turmas de pré-alfabetização, o que não lhe garante a percepção da GAA.
3. Não é ilíquida a sentença se o total da condenação pode ser obtido mediante simples cálculo aritmético. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
4. Conforme o artigo 21, parágrafo 2o, inciso I, da Lei distrital n.o 4.075/2007, e o artigo 19 da Lei n.o 5.105/2013, que reestrutura a Carreira do Magistério Público do Distrito Federal, a Gratificação de Atividade de Alfabetização é devida ao professor de educação básica que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetize crianças, jovens ou adultos.
5. No caso em comento, a autora comprovou o exercício de regência de classe nas atividades de alfabetização ao longo de todo o ano 2019 (declaração de ID 21566921, pág. 69 e declaração de ID 21566945, pág. 5).
6. Com efeito, caberia ao réu, na contestação, demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, o que não se verificou na situação em tela.
7. Destarte, não merece reforma a sentença vergastada.
8. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Improvido.
9. Sem custas processuais, ante a isenção do ente distrital. Condenado o DF ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (art. 55, Lei no 9.099/95).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.